Tribunal: TJDFT
Processo: 0732193-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E RETRATAÇÃO.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA.
III - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E RETRATAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM AMBIENTE POLÍTICO-SINDICAL. POSTURA CRÍTICA EXERCIDA EM GRUPO DE WHATSAPP. AVALIAÇÃO NEGATIVA A DIRETOR SINDICAL FEITA EM LINGUAGEM INFORMAL E DESCUIDADA. OFENSA MORAL INDENIZÁVEL NÃO VERIFICADA PORQUE ADMITIDA PELOS PARTICIPANTES DO GRUPO SIGNIFICATIVO GRAU DE LICENCIOSIDADE. HIPÓTESE EM QUE POSSÍVEL A APLICAÇÃO DA TEORIA DA ZONA DA LIVRE OFENSA. ABALO RELEVANTE A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADO NA DISCUSSÃO HAVIDA EM GRUPO EM QUE ACEITO O USO DE FALA DESCUIDADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais por alegadas ofensas a direito da personalidade de diretor sindical proferidas, no contexto de discussão político-sindical, em grupo de WhatsApp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se manifestações ditas ofensivas realizadas em ambiente virtual configuram ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Juízo de admissibilidade. Os elementos com que instruído o recurso de apelação para fazer prova de fatos pretéritos e sem que tenha sido apresentada justificativa razoável para sua tardia produção não podem ser considerados em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, que restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora. Recurso conhecido em parte.
4. Não tendo havido “ofensas recíprocas”, uma vez que o apelante não participou da discussão travada no grupo de WhatsApp, porque dele não fazia parte, é de ser afastado esse fundamento adotado pelo julgador de primeira instância como razão de decidir.
5. Caso concreto em que o apelante, tendo questionada sua conduta como diretor sindical, teve seu proceder sob ferrenha análise, visto que a ele atribuída falta de ação ou de firmeza em determinado projeto de interesse dos servidores. Ocorre que a avaliação negativa à ação de defesa da categoria profissional foi feita em contexto de debate informal com linguagem que para além de informal pode ser tida como descuidada, de mau gosto, mas não necessariamente chula a ensejar responsabilização extrapatrimonial pela prática de ato ilícito.
6. Hipótese em que contexto claro de ofensa direta e intencional não há, mas, sim, postura crítica e vigorosa feita em ambiente político-sindical de inequívoca informalidade em que admitido pelos participantes significativo grau de licenciosidade. Situação litigiosa em que não caracterizado dano moral indenizável por aplicação da chamada Teoria da Zona da Livre Ofensa, visto que as ofensas foram proferidas quando travado debate acirrado. Ademais, a afastar a alegada ocorrência de abalo moral significativo está o nível de informalidade do conteúdo e o manifesto acordo tácito entre os membros do grupo quanto à aceitação de fala descuidada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X. CC, art. 12, caput; art. 927, caput. CPC, art. 434; art. 435, caput e p.u.; art. 1.012; art. 1.013; art. 85, § 2o; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.641.133/MG, Rel(a). Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, p. 28.5.2020. TJDFT, 0709066-13.2022.8.07.0004, 1a Turma Cível, Rel(a). Teófilo Caetano, p. 5.7.2023; TJDFT, 0753298-11.2021.8.07.0016, 3a Turma Recursal, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, p. 18.4.2022